Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008247-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PITELLA DA ROSA - CPF: 054.296.891-65 (RECORRENTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008247-35.2021.8.11.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Matheus Henrique Pitella Da Rosa

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem de pauta:

19

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL TEMPORARIAMENTE DESABITADO DEVIDO À PANDEMIA – COBRANÇA POR MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE MEDIANTE ESTIMATIVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÕES NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL – ABUSIVIDADE DA INTERRPUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inobservância da concessionária de energia elétrica aos procedimentos advindos da Resolução no 1000/2021 para o faturamento por estimativa de consumo enseja a ilegalidade da cobrança.

Se a concessionária de energia cobra a fatura de energia por estimativa e interrompe o fornecimento de energia pelo seu não pagamento e/ou procede à negativação do nome do titular pela dívida, a indenização é devida, porque se afigura caracterizado defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em ação de conhecimento com pedido de revisão de faturas, devolução de valores em dobro e dano moral, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e declarou a regularidade das cobranças de faturas da unidade consumidora n.o 6/878528-9.

Alega a parte autora que à época da eclosão da pandemia de COVID-19 deixou sua residência para residir com seus pais, em razão da suspensão das aulas presenciais na Universidade local. Afirma, que, ainda que não estivesse se utilizando dos serviços, desde o mês de agosto de 2020 a requerida passou a apresentar faturas em valores excessivos e incompatíveis com a UC, ademais por estar desocupada. Ao buscar a empresa ré, esta justificou a cobrança através da média de consumo da unidade, por alegar dificuldades em fazer a leitura de consumo, n
os meses de agosto de 2020 até o mês de janeiro de 2021.

Inconformado com as cobranças, o autor buscou solucionar a questão administrativamente junto ao PROCON, oportunidade na qual a concessionária ré retificou as faturas dos meses de setembro, outubro de 2020 e janeiro de 2021. Quanto às demais, permaneceu a cobrança.

Sequencialmente, o recorrente foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, referente à fatura do mês novembro de 2020, no valor de R$ 132,26 (cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

A recorrida, em suas contrarrazões recursais defende a manutenção da sentença, justificando que por avarias no medidor teve dificuldades em fazer a leitura do consumo, motivo pelo qual passou a fazer a cobrança pela média de consumo, logo não praticou ato ilícito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se a presente ação de reclamação feita pelo autor de cobranças indevidas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, pois faturadas pela ré através da média de consumo de UC n. 6/878528-9, que na visão do autor não correspondem ao consumo real.

Dos autos se vê que a concessionária recorrida procedeu à cobrança de faturas pela média de consumo da UC, sob o argumento de estar com dificuldades em fazer a leitura de consumo do imóvel.

A esse respeito, o
s arts. 319 a 321 da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelecem que o faturamento por estimativa somente pode ser realizado em caso de ausência de ou retirada do medidor, ou
em decorrência de situação de emergência ou de calamidade pública (decretadas por órgão competente por razões que justifiquem a impossibilidade de realização de leitura pela distribuidora) ou por motivo de força maior,
o que não restou comprovado no caso dos autos, como impõe o § 3o do art. 321 da citada Resolução.

Isso porque, ainda que a concessionária recorrida alegue que enfrentou dificuldades na leitura do medidor da respectiva unidade consumidora, não justifica a alegada problemática, sendo certo que, ressalvadas as hipóteses taxativamente descritas pela ANEEL, a cobrança mediante estimativa (por média) é considerada abusiva, exigindo o refaturamento para limitar o débito à tarifa mínima vigente.

Em situações semelhantes, tratando do faturamento de água e esgoto, há precedentes do STJ que se amoldam perfeitamente ao presente caso concreto:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima. 4. Recurso Especial não provido.

(REsp: 1782672 RJ 2017/0323009-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, julg. em 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA)

Esse é, aliás, o entendimento do E. TJMT, consolidado ainda na vigência da Resolução 404/2010 da ANEEL:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA - ART. 87, § 1o DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o § 1o, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2. Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

(N.U. 10091414720178110002, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Consta nos autos que a concessionária ré, em 10/01/2021, inseriu o nome do autor em órgão de restrição ao crédito (Id. 128277654), por mensalidade faturada por estimativa e ainda que estivesse sendo feita a tentativa de resolução administrativa da celeuma.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Somado a isso, verifica-se, na presente hipótese, que a concessionária traz histórico de consumo que relata a suspensão dos serviços na data de 18/01/2021, somente constando a religação em 15/03/2021, após o ajuizamento da presente demanda.

Sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da conduta.

Quanto ao pedido de devolução em dobro, não há como acolher o pleito, pois não restou comprovado se houve contraprestação pecuniária das faturas contestadas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Determinar
a revisão das faturas dos meses de agosto, novembro e dezembro de 2020, limitando a cobrança à tarifa mínima vigente à época;

2)

Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3)

Declarar
a improcedência do pedido de devolução em dobro das faturas de agosto, novembro e dezembro de 2020.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022